Tribunal: TJSP
Processo: 1039870-81.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Sequelas definitivas de amputação parcial da falange média e total da distal do dedo indicador direito -
Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Sequelas definitivas de amputação parcial da falange média e total da distal do dedo indicador direito -
Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente típico de trabalho, é devido o auxílio-acidente.

Sentença de improcedência reformada - Apelação do obreiro provida.